Tribunal: TJSP
Processo: 1074104-15.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. Pretensão das autoras de anulação do Auto de Infração no 11-01.025.150-8 e do Auto de Multa n. 11-372.382-2. Alegação das autoras de prescindibilidade da emissão de alvará de funcionamento, com base no art. 3o, inciso I da Lei no 13.874/2019, tendo em vista que exercem atividade de baixo risco, bem como de ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. Pretensão das autoras de anulação do Auto de Infração no 11-01.025.150-8 e do Auto de Multa n. 11-372.382-2. Alegação das autoras de prescindibilidade da emissão de alvará de funcionamento, com base no art. 3o, inciso I da Lei no 13.874/2019, tendo em vista que exercem atividade de baixo risco, bem como de ausência de dupla notificação prevista no art. 4o-A da referida lei, bem como carência de motivação no auto de multa.

R. sentença que julgou procedentes os pedidos das autoras. Apelo do Município de São Paulo.

CABIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Lei Municipal no Lei no 16.042/2016 que regulamenta o uso e ocupação do solo no Município de São Paulo e prevê em seu art. 136 a necessidade de alvará de funcionamento. Competência dada pelo art. 30, inciso I da CF/88 quando estabelece que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Poder de Polícia do Município para fiscalizar e autuar os estabelecimentos que não cumprem as regras e determinações de seus Decretos Municipais e Legislações específicas. Não aplicação da Lei no 13.874/2019. Afastamento da alegação de carência de motivação no auto de multa.

R. sentença de procedência integralmente reformada.

REEXAME NECESSÁRIO. Inexistência do recurso oficial, proveito econômico inferior a 500 salários mínimos. Inteligência do art. 496, §3o, II, do CPC/2015.

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação das autoras.

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PROVIDO.